Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-12.2023.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800696-12.2023.8.14.0105

APELANTE/APELADO: GEILSON FERREIRA DOS PASSOS, LUCAS SILVA DA SILVA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: LUCAS SILVA DA SILVA, GEILSON FERREIRA DOS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). HOMICÍDIO SIMPLES. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS SOBEJANTES COMO AGRAVANTES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus contra sentença do Tribunal do Júri que condenou LUCAS SILVA DA SILVA por homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) e pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, e GEILSON FERREIRA DOS PASSOS por homicídio simples e posse irregular de arma de fogo.

2. A defesa de LUCAS pleiteou reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação do princípio da consunção. A defesa de GEILSON requereu anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas e redimensionamento da pena. O Ministério Público postulou a valoração das qualificadoras remanescentes como agravantes quanto a LUCAS e o afastamento da minorante do art. 29, §1º, do CP em relação a GEILSON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se LUCAS faz jus à atenuante da confissão espontânea e à consunção entre homicídio e crimes do Estatuto do Desarmamento; (ii) saber se as qualificadoras reconhecidas pelo Júri podem ser valoradas como agravantes na segunda fase da dosimetria; (iii) saber se é cabível a anulação do julgamento de GEILSON por contrariedade às provas e se é compatível a minorante da participação de menor importância com a coautoria reconhecida pelo Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de confissão judicial apta a ensejar a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pois o réu exerceu o direito ao silêncio em plenário e negou a autoria em juízo.

5. Inaplicável o princípio da consunção quando comprovada autonomia das condutas de posse e porte ilegal de arma de fogo, mantidas por período anterior ao homicídio, com ofensa distinta à incolumidade pública.

6. Reconhecidas pelo Conselho de Sentença três qualificadoras, uma deve integrar o tipo qualificado, podendo as demais, quando previstas no art. 61, II, do CP, ser valoradas como agravantes, vedado o bis in idem.

7. Decisão do Júri que reconhece coautoria não pode ser desconstituída pelo Tribunal, ausente manifesta contrariedade às provas, em respeito à soberania dos veredictos.

8. Incompatibilidade entre o reconhecimento da coautoria e a aplicação da minorante da participação de menor importância, impondo-se seu afastamento.

9. Redimensionamento das penas para adequação às agravantes e exclusão da causa de diminuição indevidamente aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Apelo de LUCAS desprovido. Recursos de GEILSON e do MINISTÉRIO PÚBLICO parcialmente providos para redimensionamento das penas.

Teses de julgamento:
“1. Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, uma integra o tipo qualificado e as demais, quando compatíveis com o art. 61, II, do CP, devem ser valoradas como agravantes na segunda fase da dosimetria. 2. É incompatível a aplicação da minorante do art. 29, §1º, do Código Penal quando o Conselho de Sentença reconhece expressamente a coautoria do agente.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, §1º, 59, 61, II, 65, I e III, “d”, 69 e 121, §2º; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 938.379/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.252.411/SP; STJ, Tema Repetitivo 1318.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de LUCAS SILVA DA SILVA;
e
dar parcial provimento
aos recursos de
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS e do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, LUCAS SILVA DA SILVA
e
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que assim os condenou:

-
LUCAS SILVA DA SILVA
, como incurso no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro e artigos 12 e 14, ambos da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, às reprimendas de 17 (dezessete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime de cumprimento de pena inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

-
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS,
pela acusação da prática dos tipos penais insertos no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, após o cúmulo material de crimes, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da conduta delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23153169) que no dia 25 de setembro de 2023, por volta das 16h, na Rua Major Cardoso, no final do Bairro Asa Branca, em Concórdia do Pará/PA, LUCAS SILVA DA SILVA e GEILSON FERREIRA DOS PASSOS teriam assassinado L. da S. S. com um disparo de arma de fogo na região da testa, sendo a lesão descrita no laudo necroscópico apontada como causa eficiente da morte.

Conforme narrado, LUCAS manteve relacionamento amoroso com a vítima por aproximadamente dois anos. Após o término, ele não teria aceitado a separação, passando a persegui-la e ameaçá-la de morte. No dia dos fatos, a vítima teria sido atraída ao local do crime, onde foi surpreendida e alvejada. Descreve que o disparo foi efetuado de forma repentina, a curta distância.

Consta que GEILSON era o possuidor da arma utilizada no homicídio e que, dias antes, teria repassado o armamento a LUCAS. Após o crime, ambos teriam se desfeito de uma bolsa contendo objetos relacionados ao fato, abandonando-a em um dendezal.

Em
razões recursais
(ID 23153320),
LUCAS SILVA DA SILVA
insurge-se no tocante à dosimetria da pena, especificamente no tocante ao não reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
. Alega que o apelante teria confessado os fatos tanto em alegações finais quanto em plenário do Júri, sustentando que tal circunstância deveria ter sido considerada na segunda fase da fixação da pena, com a correspondente redução.

Roga, ademais, pela aplicação do princípio da consunção ou absorção. A defesa argumenta que o crime de homicídio qualificado constitui o delito-fim, enquanto os crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo seriam delitos-meio, praticados com o propósito exclusivo de viabilizar a execução do homicídio. Assim, sustenta que tais infrações deveriam ser absorvidas pelo crime mais grave, afastando-se a condenação autônoma pelos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Em
contrarrazões
(ID 23153331), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação interposto por LUCAS SILVA DA SILVA. Quanto à alegada atenuante, afirma que a suposta “confissão” apresentada nas alegações finais constituiu estratégia defensiva tardia e não ato pessoal, expresso e voluntário do acusado, inexistindo colaboração efetiva para o esclarecimento dos fatos.

Relativamente ao pedido de aplicação do princípio da consunção, o Ministério Público defende que os crimes de posse e porte de arma de fogo possuem autonomia em relação ao homicídio, não se tratando de meros crimes-meio. Ressalta que o réu permaneceu na posse da arma por período anterior ao delito, circunstância que afasta a relação de subordinação necessária à absorção.

A DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de
GEILSON FERREIRA DOS

PASSOS
, requer, em
razões de recurso
(ID 26128672), a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a condenação por homicídio simples foi manifestamente contrária às provas dos autos. Sustenta inexistirem elementos que comprovem sua participação no crime, já que nenhuma testemunha o situou no local dos fatos e sua responsabilização teria se apoiado apenas na admissão de posse anterior da arma.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, sob alegação de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base, tanto no homicídio quanto na posse de arma, bem como requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por ter o réu menos de 21 anos à época do fato.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em
contrarrazões
(ID 26463113), defende a manutenção da condenação de GEILSON quanto ao reconhecimento da coautoria no homicídio, sustentando que o veredicto do Tribunal do Júri encontra respaldo nas provas e não é manifestamente contrário aos autos.

Contudo, pugna pelo parcial provimento do recurso para corrigir a sentença, a fim de reconhecer que, sendo afirmada a coautoria pelos jurados, GEILSON deve responder pelo mesmo crime atribuído ao corréu, com incidência das qualificadoras, afastando-se, ainda, a causa de diminuição por participação de menor importância, por ser incompatível com a coautoria reconhecida.

Em suas
razões de apelação
(ID 23153328), o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à dosimetria das penas impostas a LUCAS SILVA DA SILVA e GEILSON FERREIRA DOS PASSOS.

Em relação a LUCAS, argumenta que houve erro no cálculo da pena do homicídio qualificado. O Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Todavia, o juízo utilizou apenas a qualificadora para tipificar o crime, deixando de considerar as demais como agravantes na segunda fase da dosimetria. Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada, uma qualificadora deve integrar o tipo qualificado e as outras, quando previstas no art. 61, II, do Código Penal, devem ser valoradas como agravantes.

Quanto a GEILSON, afirma que houve erro ao condená-lo por homicídio simples e ao reconhecer a causa de diminuição por participação de menor importância. Destaca que o Conselho de Sentença reconheceu expressamente a coautoria no homicídio, aplicando-se a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual os coautores respondem pelo mesmo crime. Defende, portanto, que GEILSON também deve responder por homicídio qualificado (feminicídio), com incidência das qualificadoras comunicáveis, além do afastamento da minorante do art. 29, §1º, por ser incompatível com a coautoria reconhecida.

Ao final, requer o integral provimento do recurso para redimensionar as penas de ambos os réus, com o correto enquadramento jurídico e aplicação das agravantes cabíveis.

Em
contrarrazões
ao recurso ministerial (ID 23153332), LUCAS SILVA DA SILVA sustenta a manutenção integral da sentença. Argumenta que não há agravantes a serem reconhecidas na segunda fase da dosimetria, ao aduzir que eventual utilização das qualificadoras como agravantes configuraria
bis in idem
, uma vez que já foram consideradas para qualificar o homicídio.

Reitera, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o réu teria confessado os fatos nas alegações finais e em plenário.

Por fim, insiste na aplicação do princípio da consunção, defendendo que os crimes de posse e porte de arma de fogo devem ser absorvidos pelo homicídio, por configurarem delitos-meio, requerendo sua absolvição quanto a esses delitos.

Assim, roga pelo desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da sentença, com eventual acolhimento das teses defensivas.

Em
contrarrazões
ao recurso ministerial (ID 29577372), a defesa de GEILSON FERREIRA DOS PASSOS pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que a dosimetria da pena foi corretamente fixada pelo juízo de primeiro grau, inexistindo fundamentos idôneos para qualquer elevação da reprimenda. Argumenta que a valoração negativa da culpabilidade com base em “premeditação e frieza” carece de fundamentação concreta e configura
bis in idem
, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal. Quanto às consequências do crime, afirma que o resultado morte é elementar do homicídio consumado, não podendo justificar aumento da pena-base, sob pena de nova duplicidade valorativa. Ressalta que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras ou favoráveis, inexistindo base legal para exasperação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
opina:

- Quanto ao recurso de
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS
pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, para que seja revista a dosimetria da pena do crime de posse irregular de arma de fogo, bem como reconhecida a atenuante de menoridade, redimensionando-se a pena definitiva, se for o caso (ID 31070858);

- Relativamente apelo de
LUCAS SILVA DA SILVA,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do esmero defensivo (ID 31070859); e,

- No que tange ao recurso do
Parquet
de 1º grau
, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para redimensionamento das penas aplicadas a ambos os réus (ID 3107060).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. DO RÉU
LUCAS SILVA DA SILVA
:

1.1. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. Atenuante da confissão espontânea:

Insurge-se o apelante LUCAS SILVA DA SILVA contra a dosimetria da pena, ao argumento de que faria jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ao argumento de que teria admitido os fatos tanto em alegações finais quanto em plenário do Tribunal do Júri.

A pretensão não procede.

A atenuante da confissão espontânea exige que o acusado, de forma voluntária e relevante, admita a prática do fato delituoso, contribuindo para a formação da convicção judicial acerca da autoria e materialidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a confissão qualificada, aquela em que o réu reconhece a prática do fato, mas apresenta tese defensiva excludente ou modificativa, desde que haja efetiva admissão de conduta típica. Precedente do STJ (AREsp n. 2.609.326/MG).

Todavia, não é esse o quadro delineado nos autos.

Conforme se extrai da mídia de ID 23153310, em interrogatório perante o
Conselho de Sentença
,
o apelante exerceu expressamente o direito constitucional ao silêncio
. Em
sede inquisitorial
(ID 23153040 – pág. 11),
negou a autoria delitiva
. Em
juízo
, igualmente
negou os fatos descritos na denúncia. Não houve, portanto, admissão fática perante o órgão julgador
.

A defesa sustenta que teria havido
confissão nas alegações finais escritas (ID 110769651).
Entretanto, ainda que ali conste narrativa parcial, com pleito de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, tal manifestação não se equipara à confissão judicial apta a ensejar a incidência da atenuante, sobretudo quando
não reiterada em interrogatório, nem assumida pessoalmente pelo acusado perante o juízo natural da causa.

A confissão, para fins de incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve
decorrer da manifestação do próprio réu
, constituindo elemento probatório idôneo incorporado ao conjunto de provas.
Alegações finais subscritas por defesa técnica, desacompanhadas de admissão pessoal em juízo, não suprem tal exigência.

Dessa forma, correta a sentença ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea, inexistindo violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal.

1.2. ALEGAÇÃO DEFENSIVA: Da aventada consunção entre os crimes de homicídio, posse e porte de arma de fogo:

Sustenta a defesa de LUCAS SILVA DA SILVA que os delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03 deveriam ser absorvidos pelo crime de homicídio qualificado, por constituírem meros delitos-meio praticados com o propósito exclusivo de viabilizar a execução do delito-fim, invocando o princípio da consunção.

A tese não merece acolhimento.

O princípio da consunção incide quando uma infração penal constitui fase normal de preparação ou execução de outra, sendo esta última mais grave, de modo que o desvalor do fato antecedente se esgota na realização do delito principal. Exige-se, portanto, vínculo de dependência estrita e necessária entre as condutas, de modo que o crime-meio não possua autonomia típica nem represente ofensa adicional a bem jurídico distinto.

Não é o que se verifica no caso concreto.

Conforme elementos probatórios constantes dos autos, LUCAS manteve consigo arma de fogo por período considerável anterior ao homicídio. O corréu
GEILSON declarou que lhe emprestou a arma cerca de uma semana antes do fato, sob o pretexto de que o apelante estaria se sentindo ameaçado.
A extração de dados do aparelho telefônico de LUCAS revelou, ainda, que dias antes do crime ele portava volume na cintura, tendo inclusive ameaçado a vítima ao ser indagado sobre o objeto, afirmando: “amanhã você vai saber”.

Tais circunstâncias evidenciam que o porte e a posse da arma não se limitaram ao instante da execução do homicídio, mas constituíram condutas autônomas, prolongadas no tempo e dotadas de reprovabilidade própria.

Dessarte, o crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo homicídio quando demonstrada a autonomia da conduta, especialmente quando a arma é portada em momento anterior ao delito contra a vida ou mantida em situação de posse irregular por período significativo. Nessas hipóteses, há ofensa independente ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, qual seja, a incolumidade pública.

No caso, o
porte ilegal
consumou-se no momento que LUCAS retirou a arma da residência de GEILSON e passou a transportá-la consigo, conduta distinta da execução do homicídio. A
posse irregular
, por sua vez, caracterizou-se pela manutenção da arma sob sua guarda por
cerca de uma semana
, circunstância que evidencia permanência delitiva anterior e independente do evento letal.

Não se trata, portanto, de situação em que o agente apenas porta a arma no exato instante do disparo, hipótese em que parte da jurisprudência admite a absorção. Ao contrário, há prova de que o réu vinha portando e mantendo a arma anteriormente, inclusive proferindo ameaças, o que demonstra planejamento e autonomia das infrações.

Ademais, os crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03 tutelam bem jurídico diverso do protegido pelo art. 121 do Código Penal. Enquanto o homicídio protege a vida, os delitos do Estatuto do Desarmamento visam resguardar a segurança pública e a paz social, de modo que não há sobreposição absoluta de desvalores.

Assim, ausente a relação de dependência necessária entre os delitos, não há falar em absorção. As condutas de posse e porte ilegal revelam-se autônomas, anteriores e independentes da execução do homicídio, impondo-se a manutenção das condenações distintas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

1.3. ARGUMENTO MINISTERIAL. Da dosimetria da pena. Reconhecimento de qualificadoras sobejantes:

O
Parquet
de 1º grau, em relação ao acusado LUCAS, argumenta que houve erro no cálculo da pena do homicídio qualificado. Argumenta que o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Todavia, o juízo utilizou apenas a qualificadora para tipificar o crime, deixando de considerar as demais como agravantes na segunda fase da dosimetria. Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada, uma qualificadora deve integrar o tipo qualificado e as outras, quando previstas no art. 61, II, do Código Penal, devem ser valoradas como agravantes.

A dosimetria da pena encontra-se assim estabelecida:

“LUCAS SILVA DA SILVA

DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO

Art. 121, § 2°, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade: Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza, conforme demonstrado pelo modus operandi da empreitada criminosa.

Antecedentes criminais: Não há registros.

Conduta social e personalidade do agente: não há nos autos elementos suficientes para valoração.

Motivos: nada a valorar.

Circunstâncias: Valoro negativamente, porque o réu convidou a vítima para um lugar ermo e, a uma curta distância da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo na região da testa, o que deve pesar contra si.

Consequências: São graves, vez que a perda violenta de qualquer vida sempre merece maior repulsa. No caso em comento, a vítima contava com 16 anos de idade, com possibilidade de um futuro promissor, mas teve a vida ceifada.

Comportamento da vítima: entendo que em nada influenciou para a consumação do delito.

Feita a análise acima, vê-se que 3 (três) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, de modo que FIXO a pena base no patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão.

RECONHEÇO a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), motivo pelo qual ATENUO a pena em 3 (três) anos, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão.

DEIXO de reconhecer a atenuante da confissão espontânea por ausência de uma confissão qualificada, vez que o réu, em interrogatório na sessão plenária, optou em exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

Não há circunstâncias agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(art. 12 da Lei no 10.826/03)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo.

Antecedentes criminais: Não há registros.

Personalidade e conduta social do agente: não há elementos suficientes para valoração.

Motivos: nada a valorar.

Circunstâncias: normais à espécie, motivo pelo qual deixo de valorar.

Consequências: a prática delitiva resultou no óbito de uma adolescente, o que deve pesar contra o réu.

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

Feita a análise acima, considerando a circunstância negativa, FIXO a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

RECONHEÇO a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), motivo pelo qual ATENUO a pena em 2 (dois) meses e 1 (um) dia-multa, passando a dosá-la em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DEIXO de reconhecer a atenuante da confissão espontânea por ausência de uma confissão qualificada, vez que o réu, em interrogatório na sessão plenária, optou em exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

Não há circunstâncias agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(art. 14 da Lei no 10.826/03)

Culpabilidade: ressoa normal à espécie, não se observando reprovabilidade extraordinária a exigir exasperação da reprimenda.

Antecedentes criminais: Não há registros.

Personalidade e conduta social do agente: não há elementos suficientes para valoração.

Motivos: nada a valorar.

Circunstâncias: são normais à espécie, de modo que não há nada a valorar.

Consequências: a prática delitiva resultou no óbito de uma adolescente, o que deve pesar contra o réu.

Comportamento da vítima: prejudicado.

Feita a análise acima, considerando a circunstância negativa, FIXO a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

RECONHEÇO a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), motivo pelo qual ATENUO a pena em 4 (quatro) meses e 1 (um) dia-multa, passando a dosá-la em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que os três crimes foram praticados mediante concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, CUMULO as penas aplicadas, passando ao total definitivo de:

17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO

1 (UM) ANO DE DETENÇÃO.

20 (VINTE) DIAS-MULTA

DA DETRACÃO

O réu ficou preso preventivamente neste processo por 11 meses e 4 dias de prisão, conforme certidão de Id 124396055, motivo pelo qual APLICO o instituto da DETRAÇÃO, fixando o tempo de pena a ser efetivamente cumprido em:

16 (DEZESSEIS) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO

1 (UM) ANO DE DETENÇÃO

20 (VINTE) DIAS-MULTA

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

FIXO o regime FECHADO para o início de cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33 do Código Penal.”

A que se nota, o Conselho de Sentença reconheceu, quanto ao crime de homicídio, a materialidade, a autoria e a incidência de três qualificadoras:
motivo torpe
,
recurso que dificultou a defesa

da vítima
e
o crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, nos termos do art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, I, do Código Penal (redação vigente ao tempo da prática criminosa).

Assiste razão ao Ministério Público
.

É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, apenas uma deve integrar o tipo qualificado, servindo as demais, quando compatíveis, como circunstâncias agravantes genéricas (art. 61, II, do Código Penal) ou, residualmente, como circunstâncias judiciais na primeira fase, vedado o
bis in idem
.

Portanto,
“havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo”
(STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024.)

No caso, deve ser adotada corretamente a qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I) para qualificação do tipo, remanescendo as qualificadoras do
motivo torpe (inciso I)
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV).
Ambas encontram correspondência no rol do art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, podendo e devendo ser valoradas como agravantes na segunda fase da dosimetria.

No que concerne ao motivo torpe, o acervo probatório revela que o homicídio foi desencadeado por inconformismo do réu com a vida pessoal da vítima, notadamente após a exposição, em redes sociais, de relacionamento afetivo com terceiro. O estopim do crime foi a ida da adolescente a balneário com o namorado, fato que, segundo os elementos colhidos, provocou sentimento de posse e vingança no agente. Tal circunstância evidencia razão fútil e moralmente reprovável, fundada em ciúme exacerbado e sentimento de domínio sobre a vítima, traduzindo desprezo pela autonomia da mulher e absoluto desvalor ético da motivação.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente reconhecido pelo Conselho de Sentença, a dinâmica dos fatos demonstra que não houve discussão prévia ou qualquer circunstância que permitisse reação defensiva. A escolha do cenário e a forma de execução evidenciam clara estratégia para assegurar a eficácia do ato, neutralizando qualquer possibilidade de resistência ou socorro imediato.

A omissão na consideração dessas circunstâncias importa em cálculo incompleto da pena, impondo-se o redimensionamento.

Passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

A) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, § 2°, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal):

No crime de homicídio qualificado, o tipo comina pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

O Juízo de origem fixou a
pena-base em 18 (dezoito) anos
, valorando negativamente três circunstâncias judiciais
(culpabilidade, circunstâncias e consequências),
com acréscimo proporcional de 1/6 (um sexto) do mínimo legal para cada vetorial, técnica que se mostra adequada e proporcional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1318
, firmou entendimento de que a premeditação autoriza a valoração negativa da
culpabilidade
, desde que não constitua elementar do tipo penal nem esteja automaticamente vinculada a agravante ou qualificadora, exigindo-se fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta.

No caso em exame, a premeditação não integra o tipo do homicídio simples, tampouco foi utilizada como qualificadora ou agravante. O Juízo sentenciante destacou que o réu aderiu conscientemente a plano previamente delineado, revelando frieza na execução e domínio da situação fática, circunstâncias que evidenciam maior intensidade do dolo e reprovabilidade concreta da conduta. Não se trata, pois, de afirmação genérica, mas de reconhecimento de comportamento planejado e deliberado, que supera a impulsividade típica de condutas passionais ou reativas.

A
circunstância judicial
referente às circunstâncias do crime também foi adequadamente valorada, pois a ação foi executada em
local ermo e em contexto que dificultou qualquer possibilidade de socorro imediato à vítima
, circunstância que evidencia maior gravidade concreta.

Quanto às
consequências
, embora a morte seja elemento do tipo, o Juízo destacou a especial gravidade do caso concreto, notadamente a idade da vítima e a ruptura abrupta de sua vida em contexto de violência, circunstâncias que transcendem a normalidade abstrata do tipo penal e autorizam maior censura.

Nesses termos,
“o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Assim,
mantenho em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), houve redução de 3 (três) anos, fixando-se a pena intermediária em 15 (quinze) anos.

Todavia, devem incidir, nesta mesma fase, as
agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, cada qual deve ser aplicada em
1/6 (um sexto),
fração usualmente adotada pela jurisprudência por critério de razoabilidade e proporcionalidade.

A primeira agravante (motivo torpe) eleva a pena de 15 (quinze) anos para
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses
. Incidindo a segunda agravante (recurso que dificultou a defesa), novamente na fração de 1/6, a pena atinge
20 ANOS (VINTE) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO.

B) DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, da Lei n.º 10.823/2003):

No crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12), a pena-base foi fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
, com fundamento na valoração negativa das consequências, tendo em vista o óbito de uma adolescente, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade. A fundamentação mostra-se idônea, pois não se está punindo novamente o homicídio, mas reconhecendo a gravidade concreta da posse no contexto fático específico.

Na segunda fase, já reconhecida a atenuante da menoridade, a reprimenda foi ao mínimo legal, e fixada em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, não sendo possível reduzi-la abaixo do mínimo. Inexistem agravantes específicas. Torno-a definitiva nesse patamar.

C) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, da Lei n.º 10.823/2003):

Com relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14), a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com fundamento idôneo nas consequências concretas.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da menoridade, a pena foi reduzida ao mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pelo que, diante da inexistência de agravantes ou causas modificadoras, fora assim mantida em definitivo.

C) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69 do CP), procede-se ao somatório das penas privativas de liberdade da mesma espécie.

A reprimenda final restou fixada em: 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pelo homicídio qualificado; 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo porte ilegal de arma de fogo; 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Nesses termos, fixo a reprimenda definitiva em
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO,

A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO,
pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo; e, em
1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO,
pelo crime de posse irregular de arma de fogo,
ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime.

Proceda o Juízo da Execução a detração da pena provisoriamente cumprida.

2. DO RÉU
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS
:

2.1. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. Pleito anulatório. Contrariedade às provas dos autos:

A DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de GEILSON FERREIRA DOS PASSOS, pleiteia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação por homicídio simples seria manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando inexistirem elementos suficientes de sua participação no delito.

A pretensão não comporta acolhimento.

É consabido que a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com base na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, constitui medida excepcional, somente cabível quando o veredicto popular se revela arbitrário, divorciado por completo do conjunto probatório, ou fundado em hipótese absolutamente destituída de suporte nos autos. Não se trata de autorizar o Tribunal
ad quem
a substituir o juízo dos jurados por sua própria convicção, sob pena de violação frontal ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

No caso concreto, a condenação de GEILSON FERREIRA DOS PASSOS não se amparou em mera suposição ou presunção abstrata decorrente da posse pretérita da arma. Ao revés, o Conselho de Sentença deliberou com base em um conjunto probatório que indicou a atuação conjunta dos acusados na dinâmica delitiva.

Consta dos autos que o réu admitiu ter mantido a arma de fogo em sua posse dias antes do crime, bem como ter acompanhado o corréu após os fatos para descartar objetos relacionados ao evento criminoso em um dendezal. Tal circunstância, longe de configurar elemento neutro, insere-se no contexto fático que evidencia vínculo subjetivo e colaboração relevante para a consecução do resultado.

Ainda que nenhuma testemunha tenha afirmado ter visualizado GEILSON no exato momento do disparo, é cediço que a coautoria não exige a presença física no instante da execução do núcleo do tipo, bastando a contribuição consciente e voluntária para o resultado, dentro de um liame subjetivo comum. O concurso de agentes pode se materializar por atos anteriores, simultâneos ou posteriores, desde que integrados ao
iter criminis
e dotados de relevância causal.

O Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quesito acerca da prática do crime em coautoria (Termo de Votação à ID 23153299), firmou sua convicção dentro do espectro probatório admissível, optando por uma das versões plausíveis extraídas dos autos. A existência de versão defensiva alternativa, não torna o veredicto manifestamente contrário às provas, mas apenas revela a natural dialeticidade do processo penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo duas teses plausíveis sustentadas pelo conjunto probatório, deve prevalecer aquela acolhida pelos jurados, não competindo ao Tribunal reexaminar a prova sob o prisma de mera divergência interpretativa.

Com efeito,
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Incidência da Súmula n. 83/STJ.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.411/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Assim, não se verifica dissociação absoluta entre a decisão dos jurados e o acervo probatório. Ao contrário, o veredicto encontra suporte em elementos concretos constantes dos autos, inexistindo hipótese de nulidade a ser reconhecida.

Destarte, a insurgência defensiva traduz inconformismo com a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri, mas não demonstra a excepcionalidade exigida pelo art. 593, III, “d”, do CPP.

Por tais razões, impõe-se a manutenção do julgamento popular, para manutenção da condenação do réu
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS
pelo crime de homicídio.

2.2. TESE MINISTERIAL. Afastamento participação menor importância. Coautoria:

O MINISTÉRIO PÚBLICO irresigna-se em face da sentença que condenou
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS
pela prática do crime de homicídio simples, reconhecendo, todavia, a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, ao fundamento de participação de menor importância.

Sustenta o
Parquet
, em síntese, que o Conselho de Sentença reconheceu expressamente a coautoria do réu no delito, razão pela qual não seria juridicamente possível a aplicação da referida minorante. Requer, ainda, a atribuição das qualificadoras reconhecidas em relação ao corréu.

A insurgência merece parcial acolhimento.

Inicialmente, no que concerne à pretensão de imputação das
qualificadoras ao réu GEILSON
,
não assiste razão ao Ministério Público.

O Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, reconheceu, quanto ao recorrente,
a prática de homicídio simples
(Ata da Sessão de Julgamento à ID 23153299). Nesses termos, ainda que tenha sido afirmada a coautoria,
o Conselho de Sentença não reconheceu, em seu desfavor, as qualificadoras constantes da denúncia
(recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica)

A soberania dos veredictos, cláusula estruturante do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal
), impede que esta instância revisora altere a natureza jurídica do crime fixada pelos jurados, substituindo o juízo popular por entendimento próprio acerca da comunicabilidade das qualificadoras.
A atuação do Tribunal, nesse contexto, limita-se ao controle de legalidade e à coerência entre o veredicto e a sentença, não lhe sendo dado reformular a conclusão fática adotada pelo Conselho de Sentença.

À luz do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a atuação do Tribunal
ad quem
, em matéria submetida ao Júri, é restrita. Caso se entendesse haver contradição insanável entre o reconhecimento da coautoria e a ausência de qualificadoras, a providência juridicamente cabível seria, no máximo, o reconhecimento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente
anulação do julgamento e submissão a novo Júri
.

Não é dado ao Tribunal substituir o juízo popular para, diretamente, reconhecer qualificadoras não afirmadas pelos jurados. Tal proceder implicaria violação à soberania dos veredictos, pois importaria em modificação do conteúdo decisório fático firmado pelo Conselho de Sentença.

Importa salientar, ademais, que o Ministério Público
não pugna pela anulação do julgamento
, mas sim pelo redimensionamento da pena, com o reconhecimento das qualificadoras e a exclusão da minorante. O pedido recursal, portanto, limita-se à readequação jurídica da condenação, e não à cassação do veredicto.

Nesse contexto, a pretensão de transformar a condenação por homicídio simples em homicídio qualificado, nesta sede recursal, mostra-se juridicamente inviável, por extrapolar os limites da devolutividade do recurso e invadir a esfera decisória do Júri.

Diversa, entretanto, é a análise quanto à aplicação da
causa de diminuição da participação de menor importância.

O art. 29, §1º, do Código Penal dispõe que
“se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.
A literalidade do dispositivo evidencia que a redução refere-se à participação, figura juridicamente distinta da coautoria.

A minorante do §1º do art. 29 é destinada ao partícipe, isto é, àquele que concorre para o delito sem deter domínio funcional do fato, exercendo atuação acessória ou secundária. Já o coautor integra a execução típica, participando da realização do núcleo do tipo penal ou exercendo função essencial ao resultado, de modo que sua contribuição não pode ser qualificada como de menor relevância executiva.

No caso concreto,
o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao quesito que indagava se o réu praticou o crime em coautoria.
Tal resposta vincula o juiz presidente e, por consequência, esta instância revisora quanto à qualificação jurídica da conduta sob a ótica do concurso de pessoas.

Reconhecida expressamente a coautoria, não há espaço lógico-jurídico para a aplicação da minorante da participação de menor importância,
pois esta pressupõe atuação acessória, e não domínio funcional compartilhado do fato. Admitir o contrário equivaleria a esvaziar a distinção dogmática entre coautor e partícipe, criando a figura contraditória de “coautoria de menor importância”, incompatível com o sistema penal adotado.

Cumpre ressaltar que
o juiz presidente, ao proceder à dosimetria, encontra-se vinculado às conclusões fáticas firmadas pelo Júri.
A individualização da pena não autoriza a reformulação da natureza da contribuição do agente quando esta já foi definida pelo veredicto popular.
Ao reconhecer a participação de menor importância após o Júri ter afirmado a coautoria, a sentença incorreu em incongruência, desarmonizando o resultado dos quesitos com a fundamentação da dosimetria
.

Nessa conjuntura, impõe-se o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena, mantendo-se, entretanto, a condenação por homicídio simples, em respeito à soberania dos veredictos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público, exclusivamente para excluir a causa de diminuição da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, mantida a condenação do réu GEILSON FERREIRA DOS PASSOS por homicídio simples nos demais termos da sentença.

2.3. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. Da dosimetria da pena:

Pleiteia a defesa de GEILSON FERREIRA DOS PASSOS a redução da pena cominada, sob alegação de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base, tanto no homicídio quanto na posse de arma, bem como requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por ter o réu menos de 21 anos à época do fato.

O cálculo penalógico restou assim redigido:

“DO CRIME DE HOMICIDIO SIMPLES

Art. 121, caput, do Código Penal

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade: Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza, conforme demonstrado pelo modus operandi da empreitada criminosa.

Antecedentes criminais: Não há registros.

Conduta social e personalidade do agente: não há nos autos elementos suficientes para valoração.

Motivos: nada a valorar.

Circunstâncias: Valoro negativamente, porque o crime foi praticado em lugar ermo e o disparo de arma de fogo ocorreu a uma curta distância da vítima, dificultando assim a defesa dela, o que deve pesar contra o réu.

Consequências: São graves, vez que a perda violenta de qualquer vida sempre merece maior repulsa. No caso em comento, a vítima contava com 16 anos de idade, com possibilidade de um futuro promissor, mas teve a vida ceifada.

Comportamento da vítima: entendo que em nada influenciou para a consumação do delito.

Feita a análise acima, vê-se que 3 (três) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, de modo que FIXO a pena base no patamar de 9 (nove) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causa de aumento.

Considerando a participação do réu no evento criminoso, DIMINUO a pena no patamar de 1/6, nos termos do art. 29, §1°, do Código Penal, passando a dosá-la em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, quantum que torno definitivo face a inexistência de outras circunstâncias ou causas modificadoras da pena.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE OGO DE USO PERMITIDO

(art. 12 da Lei no 10.826 03)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo.

Antecedentes criminais: Não há registros.

Personalidade e conduta social do agente: não há elementos suficientes para valoração.

Motivos: nada a valorar.

Circunstâncias: normais à espécie, motivo pelo qual deixo de valorar.

Consequências: a prática delitiva resultou no óbito de uma adolescente, o que deve pesar contra o réu.

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

Feita a análise acima, considerando a circunstância negativa, FIXO a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno
definitiva
a pena supracitada.

FIXO
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que os dois crimes foram praticados mediante concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, CUMULO as penas aplicadas, passando ao total definitivo de:

7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO

1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

11 (ONZE) DIAS-MULTA

DA DETRACÃO

O réu ficou preso preventivamente neste processo por 9 meses e 17 dias de prisão, conforme certidão de Id 124396055, motivo pelo qual APLICO o instituto da DETRAÇÃO, fixando o tempo de pena a ser efetivamente cumprido em:

6 (SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO

1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO

11 (ONZE) DIAS-MULTA

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o quantum de pena a ser efetivamente cumprido, FIXO o regime SEMIABERTO para o início de cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33 do Código Penal.”
(grifei)

Ab initio
, conforme já apurado, GEILSON nasceu em 21/10/2002 (Documento de Identificação à ID 23153063 - Pág. 33), e o crime ocorreu em 25/09/2023, de maneira que, àquele tempo, possuía 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à atenuante do art. 65, I, do Código Penal.

Passo à análise individualizada das penas.

A) DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP):

No tocante ao crime de
homicídio simples
, a pena-base foi fixada em
9 (nove) anos de reclusão
, acima do mínimo legal de 6 (seis) anos, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, das
circunstâncias e das consequências do delito
. Diferentemente do que sustenta a defesa, entendo que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem mostra-se suficiente e idônea.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1318
, firmou entendimento de que a premeditação autoriza a valoração negativa da
culpabilidade
, desde que não constitua elementar do tipo penal nem esteja automaticamente vinculada a agravante ou qualificadora, exigindo-se fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta.

No caso em exame, a premeditação não integra o tipo do homicídio simples, tampouco foi utilizada como qualificadora ou agravante. O Juízo sentenciante destacou que o réu aderiu conscientemente a plano previamente delineado, revelando frieza na execução e domínio da situação fática, circunstâncias que evidenciam maior intensidade do dolo e reprovabilidade concreta da conduta. Não se trata, pois, de afirmação genérica, mas de reconhecimento de comportamento planejado e deliberado, que supera a impulsividade típica de condutas passionais ou reativas.

A
circunstância judicial
referente às circunstâncias do crime também foi adequadamente valorada, pois a ação foi executada em
local ermo e em contexto que dificultou qualquer possibilidade de socorro imediato à vítima
, circunstância que evidencia maior gravidade concreta.

Quanto às
consequências
, embora a morte seja elemento do tipo, o Juízo destacou a especial gravidade do caso concreto, notadamente a idade da vítima e a ruptura abrupta de sua vida em contexto de violência, circunstâncias que transcendem a normalidade abstrata do tipo penal e autorizam maior censura.

Nesses termos,
“o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

O tipo penal do art. 121,
caput
, do Código Penal prevê pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão. O Juízo de origem fixou a pena-base em 9 (nove) anos, valorando negativamente três circunstâncias judiciais.

A exasperação observou critério proporcional e consolidado na jurisprudência: acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial negativada. Tomando-se como parâmetro a pena-base mínima de 6 (seis) anos, a fração de 1/6 (um sexto) corresponde a 1 (um) ano de reclusão.

Desse modo, para cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, houve o acréscimo de 1 (um) ano, totalizando 3 (três) anos de aumento, o que conduziu a pena-base ao patamar de 9 (nove) anos de reclusão.

Passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Mantenho a pena-base do homicídio em
9 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da menoridade relativa
, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), fração admitida na jurisprudência como parâmetro de razoabilidade, resultando em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, afasto, entretanto, a causa de diminuição do art. 29, §1º, do Código Penal. O Conselho de Sentença reconheceu expressamente a coautoria do réu no homicídio. A minorante da participação de menor importância revela-se juridicamente incompatível com a coautoria, pois pressupõe atuação secundária e acessória, o que não se harmoniza com o domínio funcional do fato reconhecido pelo veredicto popular.

Nesses termos, inexistindo outras causas modificadoras, fixo pena
DEFINITIVA
do homicídio em
7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

B) DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003):

No que concerne ao delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das consequências concretas da conduta no contexto fático global.

Diversamente do que sustenta a defesa, não se trata de indevida utilização do resultado morte como elementar do tipo, mas da análise da maior reprovabilidade concreta da conduta à luz do art. 59 do Código Penal.

Embora o crime de posse seja classificado como delito de perigo abstrato, a jurisprudência admite que, na individualização da pena, o magistrado considere o contexto concreto em que a conduta se inseriu, desde que haja fundamentação idônea e específica.

No caso, a arma mantida sob a guarda do réu foi o instrumento efetivamente utilizado na prática do homicídio que vitimou
adolescente de 16 anos
. A posse não se revelou neutra, episódica ou meramente formal. Ao contrário, demonstrou inserção direta em contexto de extrema gravidade, servindo como meio material indispensável para a execução do crime contra a vida.

Não se está punindo novamente o homicídio, mas reconhecendo que a manutenção irregular da arma assumiu gravidade concreta superior àquela ordinariamente presumida pelo tipo penal, circunstância que legitima a valoração negativa das consequências no âmbito do delito autônomo de posse.

Ademais, a exasperação observou critério proporcional e consolidado na jurisprudência: acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima a vetorial negativada. Tomando-se como parâmetro a pena-base mínima de 1 (um) ano, a fração de 1/6 (um sexto) corresponde a 2 (dois) meses de detenção.

Passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Mantenho a pena-base em
1(um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, aplica-se igualmente a atenuante da
menoridade relativa
, pelo que reduzo a pena ao mínimo legal de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa, à míngua de causas modificativas de pena, fixo ao réu a reprimenda de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita.

C) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, impõe-se a soma das penas aplicadas.

Fixo a reprimenda definitiva em
7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
pelo crime de homicídio simples; e, em
1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime,

pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Proceda o Juízo da Execução a detração da pena provisoriamente cumprida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
,
nego provimento
ao apelo manejado por
LUCAS SILVA DA SILVA;
e
dou parcial provimento
aos recursos de
GEILSON FERREIRA DOS PASSOS e do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
no sentido de condenar os réus nos seguintes termos:

-
LUCAS SILVA DA SILVA
, à reprimenda definitiva de
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO,

A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO,
pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo; e, em
1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO,
pelo crime de posse irregular de arma de fogo,
ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime; e,

- GEILSON FERREIRA DOS PASSOS,
à pena de
7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
pelo crime de homicídio simples; e, em
1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime,

pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026